Tribunal: TJMT
Processo: 1011388-60.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011388-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MATEUS PAVAN DE SOUSA - CPF: 031.424.611-83 (ADVOGADO), CHRISTIAN HAUSER - CPF: 953.412.691-87 (AGRAVANTE), CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 05.492.968/0013-30 (AGRAVADO), ANA CHRISTINA HAUSER - CPF: 054.820.449-71 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO DEPIERI - CPF: 005.396.819-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS MANGIALARDO JUNIOR - CPF: 026.672.349-79 (ADVOGADO), DANIELA SIMONINI BINI - CPF: 020.675.031-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

CHRISTIAN HAUSER

AGRAVADO:
CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA
–
CAUTELAR DE
ARRESTO
–

GRÃOS
DE SOJA VINCULADOS À
CÉDULA DE PROD
UTO RURAL
–
ALEGAÇÃO DE PLANTIO DOS GRÃOS EM ÁREA DIVERSA DA INDICADA NA CPR – INCOMPROVADO
– DECISÃO QUE DEFERIU PLEITO LIMINAR PARA DETERMINAR A ENTREGA IMEDIATA DE
377.702
KG DE
GRÃOS DE SOJA
–
COMPROVAÇÃO DE DESVIRTUAMENTO DOS GRÃOS – ENTREGA EM DEPÓSITO DE TERCEIROS – REGISTROS FOTOGRÁFICOS, LAUDO TÉCNICO – PODER GERAL DE CAUTELA
REQUISITOS
DA TUTELA DE URGÊNCIA
PRESENTES
–
DECISÃO
MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ausência da entrega da totalidade do produto, local e nos termos designados no Contrato evidenciam a probabilidade do direito alegado e confere a agravada/autora o pleno exercício do direito de sequestro/arrestodecorrente da garantia real que possui sobre o produto.

No caso, a verossimilhança das alegações da parte autora
/agravada
consiste no fato de que, juntamente com a petição inicial, trouxe aos autos cópia do Contrato no. CPR-
87-
2023,
aditivos contratuais,
notificação extrajudicial
a terceiros, registros fotográficos
.

Quanto ao perigo da demora, além de ser evidente o prejuízo suportado pela agravada, há fortes indícios de que a agravante está dispondo de seus bens, conforme negócios realizados com outra empresa.

Assim, convém salientar que o poder geral de cautela, tem por objetivo conferir ao magistrado a possibilidade de determinar providências de segurança, além daquelas previstas em lei, evitando que ocorram danos que prejudiquem, de alguma maneira, a eficácia prática da obtenção do
objeto da
a
ção principal.
(a
rt. 297, do CPC
).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO EM TUTELA DE URGÊNCIA
interposto por
CHRISTIAN HAUSER
,contra decisão interlocutória proferida (ID. 148825297 –
autos de origem PJE No 1000346-68.2024.8.11.0079
) pelo Vara Única de Ribeirão Cascalheira-MT, que determinou a expedição de novo mandado de arresto, nos seguintes termos:

“
Sem maiores delongas, considerando os fatos evidenciados e corroborados pela certidão do Oficial de Justiça, que denotam tentativa de evitar a efetivação do arresto e subterfúgio para fraudar a execução em curso, considero pertinente e necessário deferir as medidas requeridas pelo exequente Registro, por oportuno, que o artigo 300 do CPC, condiciona a concessão de tutela de urgência à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (exigibilidade da CPR inadimplida), e o perigo de ocorrer dano ao resultado útil do processo (desvio dos grãos objeto da CPR), o que se faz presente nos autos. Ademais, a medida é reversível, sendo possível o retorno dos grãos ao terceiro (pai dos executados) em caso de revogação ou de modificação da decisão, nos termos do artigo 296 do CPC. Ante o exposto, com vistas a evitar fundado receio de dano de lesão grave e de difícil reparação ao direito do exequente,
DETERMINO
:

01) A
EXPEDIÇÃO DE NOVO MANDADO DE ARRESTO
de 377.702 (trezentos e setenta e sete mil, setecentos e dois quilos) de soja,
a ser cumprido no armazém da empresa Cooperativa Agropecuária Camponovense –
Coocam
, localizado na BR-158, S/n, Ribeirão Cascalheira - MT, 78675-000, cujo produto tenha sido descarregado por meio dos caminhões de placas CNR-0F95, NEX-0B99 e BUQ-4C52, referente ao período de 18/03/2024 e 20/03/2024 (relatório de entrega de grãos – ID 148307736) e que tenham sido
depositado em nome dos executados ou de ERNESTO HAUSER FILHO
– CPF 693.619.249-15;

02) na hipótese de os grãos já terem sido removidos da
Coocam
, o arresto pode ser efetivado em armazéns de terceiros, desde que comprovado tratar-se da soja objeto da CPR descrita nesta ação. Para tanto, os oficiais de justiça deverão ter por referência as notas fiscais cuja exibição poderão exigir dos armazéns que o exequente indicar durante o cumprimento do mandando de arresto.

03) que conste no mandado a
INTIMAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL, GERENTE OU FUNCIONÁRIO DA COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CAMPONOVENSE – COOCAM
(ou de qualquer outro armazém/local em que se encontre o objeto da constrição) para que apresente ao Oficial de Justiça os romaneios dos caminhões de placas: CNR-0F95 do dia 18/03/2024, NEX-0B99 dos dias 19/03/2024 e 20/03/2024 e, BUQ-4C52 do dia 20/03/2024, devendo ser entregue cópia de tais documentos ao Meirinho;

04) o
BLOQUEIO IMEDIATO DA SOJA
depositada no armazém da empresa Cooperativa Agropecuária Camponovense –
Coocam
(ou em qualquer outro armazém/local em que se encontre o objeto da constrição), provenientes dos caminhões de placas CNR-0F95; NEX-0B99 e BUQ-4C52, depositada em nome dos executados ou de ERNESTO HAUSER FILHO (CPF: 693.619.249-15), equivalente ao montante de 377.702 (trezentos e setenta e sete mil, setecentos e dois quilos) de soja, até a efetivação do arresto ou ulterior deliberação. Nesse sentido, por economia e celeridade processual,
CONFIRO FORÇA DE OFÍCIO
a esta decisão a fim de que seja encaminhado pelo exequente à
Coocam
(ou a qualquer outro armazém/local em que se encontre o objeto da constrição), dispensada a geração de outro documento. No tocante ao item 04 (quatro), fixo multa diária de R$ 5.000,00 (mil reais) para eventual descumprimento da determinação, limitada a 05 (cinco) dias, sem prejuízo de eventual responsabilização criminal por desobediência.”
(grifo original)

Em razões recursais

(ID no
2
12097693
)
,
o Agravante invoca os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

1.1.Aduz que a agravada tem plena ciência de que dos 255,86 hectares descritos na CPR o Agravante plantou apenas 89 hectares, e, ainda, não relaciona ou sequer apresenta mapa e memorial dos 89 hectares em que há a incidência de penhor rural, utilizando assim da cédula para arrestar grãos de área em que não há incidência da CPR;

1.2.Afirma que pela quantidade de grãos de soja entregues, na qual perfaz a quantia de 3.863,33 sacas (três mil, oitocentos e sessenta e três e trinta e três), bem como na quantidade arrestada (2.892,83 sacas) é nítido que a tutela executiva utilizou da CPR para arrestar grãos que não faziam parte da área objeto da garantia real.;

1.3.Sustenta ser incontroverso nos autos que a agravada arrestou conscientemente grãos que, de fato, não eram oriundos área cuja lavoura estava garantida pela CPR, ocasionando prejuízos sem medida para o agravante e atingindo terceiros;

O pedido recursal
liminar
para que fosse atribuído efeitos suspensivos à decisão vergastada, fora
in
deferido

(
ID no
21
2878680)

A parte agravada,
apresentou
contraminuta
ao recurso interposto
,
defendendo o não provimento do recurso de Agravo de Instrumento
,
e manutenção da decisão exarada pelo juízo
a quo
.

(ID no
21
6443683
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTES:

CHRISTIAN HAUSER

AGRAVADO:
CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Co
nforme relatado anteriormente
,
trata-se de Agravo de Instrumento com efeito suspensivo, interposto em face à decisão do r. juízo monocrático que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou o arresto de soja da produção agrícola da safra 2023/2024, proferida nos autos da
Execução Por Quantia Certa Com Pedido De Tutela De Urgência Cautelar De Arresto
,
ajuizada
por CHS AGRONEGÓCIO – INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Afirma o Agravante, que fora firmado contrato entre as partes, de compra e venda de soja em grãos,
sendo
efetivando como garantia a Cédula de Produto Rural no 87-2023, na qual
pactuava a entrega de 590.580 kg (quinhentos e noventa mil, quinhentos e oitenta) quilos de soja a granel, que corresponde à 9.843
sc
(nove mil, oitocentos e quarenta e três sacas) de 60 quilos, sendo que
deste montante, fora entregue, pelo agravante, a quantia de
231.800 kg (duzentos e trinta e um e oitocentos) quilos de soja, ou
seja,
3.863,33
sc
(três mil, oitocentos e sessenta e três e trinta e três) de soja de 60 quilos
, e não 212.878 kg
,
conforme informado na exordial.

Segue alegando
, que a
parte a
gravada tem ciência de que o
a
gravante não plantou 100% da área em que há incidência do penhor, sendo que a tutela executiva utilizou da CPR para arrestar grãos que não faziam parte da área objeto da garantia real.

Defende a reforma da decisão agravada
, arguindo que não ficou demonstrado nos autos que os grãos desviados são oriundos da área em que há a
incidência da CPR no 87-2023, e que a Agravada não traz
nenhum
mapa, coordenadas ou até mesmo fotos da área objeto da CPR.

Assevera por fim
, que a Agravada tinha ciência de que a área em que incidia a CPR era de apenas 89 hectares, pleiteando arresto de grãos que não são objetos da CPR e
que
as fotos juntadas
no
laudo técnico
,
não são capazes de provar que os veículos estariam realizando o desvio de soja da área objeto da CPR
.

Por outro lado,

Pois bem.

Como é sabido, a Cédula de Produto Rural – CPR está instituída na Lei no 8.929/1994, que, em seu artigo 1o, a conceitua como “
representativa de promessa de entrega de produtos rurais, com ou sem garantia
cedularmente
constituída”.

Sendo que é caracteriza
da
como título de crédito, líquido e certo, materializado em uma cártula, exigível pela quantidade e qualidade de produto nela previsto no art. 4o da referida lei.

Desta forma, o objetivo da CPR é justamente estimular a produção rural nacional ao possibilitar que o produtor rural promova a venda antecipada de sua produção. Para sua existência e validade, a CPR deve cumprir os requisitos obrigatórios previstos no artigo 3o da Lei no 8.929/1994:

“Art. 3o A CPR conterá os seguintes requisitos, lançados em seu contexto:

I -
denominação
"Cédula de Produto Rural";

II -
data
da entrega;

III - nome do credor e cláusula à ordem;

IV -
promessa
pura e simples de entregar o produto, sua indicação e as especificações de qualidade e quantidade;

V -
local
e condições da entrega;

VI -
descrição
dos bens
cedularmente
vinculados em garantia;

VII - data e lugar da emissão;

VIII - assinatura do emitente.”

Assim, diante da aplicação dos princípios da cartularidade e da literalidade à Cédula de Produto Rural, a exibição do título possibilitará o cotejo do que e do quanto é devido e a quem é devido.

Importante ressaltar que o penhor agrícola dos grãos indicados na CPR em referência constitui uma modalidade de garantia real, e como tal, é destinado ao ressarcimento do credor na hipótese de inadimplemento da dívida, o qual, inclusive, poderá persegui-lo onde quer que ele se encontre, independentemente de quem o detenha.

Salienta-se ainda que, até prova em contrário, registrada a Cédula de Produto Rural, como no caso, o bem a ela vinculado fica protegido contra terceiros e o direito de preferência se verifica aplicando-se o critério da anterioridade do penhor de primeiro grau, e segundo o art. 18 da Lei 8.929/94, os bens a ela vinculados não serão penhorados ou sequestrados por outras dívidas do emitente ou do terceiro prestador da garantia real:

“Art. 18. Os bens vinculados à CPR não serão penhorados ou sequestrados por outras dívidas do emitente ou do terceiro prestador da garantia real, cumprindo a qualquer deles denunciar a existência da cédula às autoridades incumbidas da diligência, ou a quem a determinou, sob pena de responderem pelos prejuízos resultantes de sua omissão.”

A propósito, no mesmo sentido segue a jurisprudência caseira:

“RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO EM EXECUÇÃO – LIMINAR INDEFERIDA – MANTIDA TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO DE SOJA – CEDULA DE PRODUTO RURAL – GARANTIA REAL – PENHOR RURAL EM PRIMEIRO GRAU – DIREITO DE PREFERÊNCIA - ARTIGO 18 DA LEI 8.929/94 - RECURSO DESPROVIDO.
A garantia (penhor) ofertada em
Cedula
de Produto Rural é válida, eficaz e oponível ergas
ommes
, estando o bem a ela vinculada, protegido contra terceiros, muito mais ainda quando sua constituição é registrada no Cartório de Registro de
Imóvel. Inteligência do art. 18 da Lei 8.929/94. Ainda que agravante (terceira) seja adquirente de boa-fé, em virtude do privilégio legal instituído em favor do credor exequente, este não pode ser atingido pelos efeitos de negócio jurídico particular celebrado entre o devedor hipotecário e o terceiro
.

(TJ-MT 10112185920228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 27/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/08/2022) – Grifo Nosso

“
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - CAUTELAR DE ARRESTO - CONSTRIÇÃO REALIZADA EM SOJA PLANTADA NA ÁREA INDICADA NA CPR - PARTE DOS GRÃOS JÁ DEPOSITADOS NOS ARMAZÉNS DA CREDORA/EMBARGANTE, MAS EM NOME DE DEVEDOR COMUM DOS DOIS - PROVA DE POSSE E PROPRIEDADE NÃO REALIZADA PELA EMBARGANTE NÃO REALIZADA - LETIGIMIDADE DA MEDIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Se a constrição recai sobre grãos plantados na área indicada na CPR, o arresto deles é legítimo. Mesmo que parte da soja esteja depositada em armazéns de outra credora, que é embargante, se lá está em nome do devedor comum das duas, e não em nome próprio desta, não há prova da posse e propriedade, mas apenas de guarda, sendo então legal a medida.
”

(TJ-MT - APL: 00012603920058110040 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 13/07/2016, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 15/07/2016) – Grifo Nosso

Ademais, sob esta premissa, observa-se que o pleito recursal se fundamenta, em suma, na alegação de que os grãos arrestados não são originários da área garantida pela cédula de produto rural – CPR.

Todavia, o agravante não trouxe aos autos um único documento capaz de corroborar com suas alegações.

Aliás, o recorrente sequer indica a origem dos grãos e a quem pertencem, porquanto tais alegações não possuem o condão de impedir o arresto dos grãos garantidos por CPR, notadamente pela ausência de provas mínimas do alegado.

Outrossim, percebe-se que a agravada fora diligente quanto a produção mínima de provas, efetuando registros fotográficos e monitoramento dos grãos, a fim de comprovar o desvio dos grãos para ser entregue em armazéns de terceiros,
conforme consta dos autos de origem
, bem como notificando o terceiro, com a finalidade de dar ciência da existência de ônus quanto aos grãos,

informando do ocorrido e solicitando manifestação sobre o recebimento do produto
, conforme ID no 148307736 – autos de origem.

S
alienta-se que
o fato do produto, objeto da garantia, ser entregue para armazéns diferentes daqueles pactuados na cédula,
tornaria
ineficaz
a garantia prevista na CPR
,
haja vista, que o ora agravante

se beneficiaria da comercialização de toda
produção,
caracterizando enriquecimento ilícito,
deixando
de adimplir com o contrato pactuado,
restando
prejudica
da
a
garantia ofertada
no
negócio
jurídico existente entre as partes
, objeto de controvérsia da
presente lide.

Registra-se ainda, que cabe ao juiz, por força do princípio do poder geral de cautela,
estabelecer
de forma rápida e segura,
provimento
jurisdicional que assegure o
direito ameaçado e que corra perigo de danos irreversíveis, observando
as medidas pertinentes para efetivação da tutela provisória, conforme disposto no artigo 297 do Código de Processo Civil.

Senão vejamos:

“Art.
297.
O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória
.

Parágrafo único. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber
”

Com essas considerações, conheço do recurso
de Agravo de Instrumento e
, no mérito,
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
,
mantendo-se inalterada a decisão vergastada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024